Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas corpus, impetrado em favor de Valdinei Batista Suares, pronunciado pela autoria do crime previsto do art. 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O Impetrante pugna, preliminarmente, o conhecimento deste remédio constitucional, argumento ser o único meio de sanar a ilegalidade da atual situação do Paciente quanto à sua pronúncia, pois, por equívoco, não foi apresentado recurso à época. Aduz, entretanto, que não há qualquer prova de existência das qualificadoras, sendo, a manutenção das mesmas, caso de ilegalidade flagrante.
Ao final, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), por ausência de elementos aptos a comprovarem a incidência destas, devendo o Paciente ser submetido ao Tribunal do Júri, tão somente, pela suposta prática de Homicídio simples.
Anexou documentos (Id. 68998988, 69003970 e 69003972).
Eis o relato do essencial.
Narra a denúncia que, no dia 10.10.2019, por volta das 05h30, em frente à Lanchonete Altas Horas, Valdinei teria praticado o delito de homicídio contra a vítima Ricardo Costa Luz.
Com o devido trâmite processual, o Juiz singular pronunciou o Paciente como incurso nas penas do artigo 121, §2o, I, III e IV do CP, com as implicações da Lei no 8.072/90 e o submeteu a julgamento perante o Júri, sob o fundamento de estar comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como, incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
O Impetrante alega, quanto à qualificadora do motivo fútil, que foi derivada de uma suposta delação noticiada no interrogatório de Valdinei na fase administrativa, a qual não foi confirmada em Juízo.
Em relação ao meio cruel, argumenta que o Parquet não se desincumbiu de comprovar o dolo, pois não há nos autos indícios de que Valdinei aumentou o sofrimento da vítima, ou que tenha utilizado de uma brutalidade fora do comum, motivo pelo qual, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2, inciso III, é medida que se faz imperiosa.
Defende, também, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento que o desentendimento entre Valdinei e Ricardo já havia se instaurado anteriormente, sendo que o Paciente ameaçou e agrediu o ofendido já com uma faca em punho, sendo indiscutível que outras agressões poderiam acontecer.
Em que pese a pretensão do Impetrante ao afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, este Writ não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui como principal escopo, salvaguardar o direito de ir e vir dos cidadãos, naqueles casos em que tal garantia fundamental foi, ou está na iminência de ser violada.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se o seguinte excerto de julgado do c. STJ:
“HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo dos recursos ordinários previstos nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal, e 30 da Lei n. 8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais [...] (HC 329.010/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
No caso em análise, a reforma da sentença de pronúncia ensejaria a utilização de recurso próprio para análise, qual seja, o Recurso em Sentindo Estrito (art. 581, IV, do CPP), em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal.
Nesse sentido:
“(...) As cortes superiores firmaram posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, razão pela qual é inviável a cognição da tese de ausência de fundamentação idônea na fixação do regime inicial fechado, por demandar amplo revolvimento probatório, inviável na via eleita. Ação constitucional extinta sem análise de mérito." (HC 83517/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016).”
Ademais, dito isso e voltando os olhos ao caso em apreço, entendo não haver manifesta ilegalidade, a ponto de se conhecer o Writ ou conceder ordem de ofício.
E faço tal assertiva porque a dinâmica dos fatos revelaram a idoneidade da incidência das qualificadoras na sentença de pronúncia, conforme delineado pelo Magistrado singular.
Segundo apurado, no dia em questão, Valdinei e Ricardo, que são andarilhos, iniciaram uma contenda verbal, quando o Paciente acusou a vítima de ter delatado à polícia um roubo que havia praticado anteriormente, asseverando-lhe ‘não ter feito o papel de homem’ e que ‘cagueta’ teria que morrer’.
Na sequência, após Ricardo negar tal fato, Valdinei pegou uma arma branca (punhal) que portava, colocou no pescoço da vítima e exigiu que falasse a verdade. Em seguida, desferiu chutes e socos no rosto da vítima, que caiu no chão, causando-lhe ‘ferida contusa no lábio inferior’, instante em que deixou o local.
Ocorre que, Valdinei, imbuído de animus necandi, retornou com aquele artefato em punho e, abruptamente, golpeou o ofendido por duas vezes, atingindo-o nas regiões infraclavicular esquerda e torácica inferior esquerda, que lhe transfixou o diafragma.
Ato contínuo, Valdinei saiu pela via pública na companhia de um terceiro (João Batista Lopes Muniz), o qual presenciou toda a dinâmica dos fatos, tendo eles sido vistos por um frentista (Guilherme Andrade) do estabelecimento ‘Auto Posto Medalha’.
A vítima, que agonizava de dor, foi ouvida pelo referido frentista, o qual acionou o corpo de bombeiros. Ricardo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, mas faleceu durante o trajeto por conta de ‘hemorragia aguda decorrente de perfurações pulmonares”.
Na sentença de pronúncia, o Magistrado consignou que o homicídio foi praticado por motivo torpe, nutrido por sentimento de vingança, em razão de Ricardo ter delatado Valdinei, imputando-lhe à prática de um roubo. Além disso, que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte, tendo, o perito técnico ressaltado, inclusive, que ‘houve um lapso temporal entre a agressão e o óbito’. Ressaltou, ainda, que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que Valdinei agiu de inopino, golpeando Ricardo em região letal, enquanto ele estava caído, fato que o deixou sem chance de reagir.
Assim, não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Paciente se deu em consequência de discussão sobre uma suposta delação, ainda que tal assertiva tenha se dado somente na fase administrativa.
Igualmente, é inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que Valdinei saiu do local do crime e, de inopino, retornou e atingiu a vítima.
Do mesmo modo, há indícios do meio cruel, especialmente substanciado pelo laudo pericial que consignou a ocorrência de um lapso temporal entre a agressão e o óbito.
Este e. Tribunal já sedimentou o entendimento de que “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (Enunciado no. 2 da TCCR/TJMT).
Nesses moldes, ausente patente ilegalidade a ser reconhecida de ofício, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e sabendo-se que o Impetrante não demonstrou satisfatoriamente as razões pelas quais deixou de se valer das vias ordinárias para alcançar sua pretensão, inexiste outro caminho senão indeferir a petição inicial, dada a inadequação da via eleita.
A propósito, eis o que preleciona o STF sobre a matéria:
“(...) As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (...). É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. (...). Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção - ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional (...)”. (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013).
Dessa forma, ante a evidente impossibilidade de examinar os argumentos expostos pelo Impetrante, não conheço da ação constitucional, por ser manifestamente inadmissível e julgo extinto o presente habeas corpus, sem análise do mérito, o que faço na forma do artigo 51, incisos XIV, do Regimento Interno deste TJMT.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator